Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ABERTURA DE PRAZO. DOCUMENTOS. AUSENTE PREJUÍZO. NULIDADE INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
1. Para que ocorra eventual nulidade por cerceamento de defesa não basta simplesmente a não abertura de prazo específico para manifestação sobre documentos juntados pela parte adversa, sendo ainda necessário que tal supressão acarrete efetivo prejuízo processual à parte, conforme inteligência do art. 282, §1o, do CPC.
2. A existência de créditos nas contas bancárias do genitor, diversos do valor recebido de seu emprego formal, aliado ainda ao valor do aluguel do imóvel que reside, demonstram capacidade superior ao declarado.
3. Inviável a alegação de créditos oriundos de empréstimos e auxílios por seus familiares, porquanto ausente qualquer demonstração de tal fato.
4. Apesar de os filhos defenderem, apenas de forma genérica, que a redução dos alimentos acarretará a transferência exclusiva à sua genitora em suprir as necessidades, bem como ainda possuir o genitor padrão de vida de luxo e conforto, não há, todavia, qualquer comprovação efetiva de tais alegações, nos termos do art. 373, II, CPC), de modo a demonstrar que a situação financeira atual do autor ainda permite a continuidade do pagamento da prestação alimentícia originariamente fixada.
5. Demonstrado no conjunto probatório a substancial redução da capacidade financeira do genitor, de modo a não mais suportar os alimentos originariamente fixados, impõe-se proceder à sua redução para atender ao atual binômio necessidade-possibilidade.
6. Recursos conhecidos e não providos.